Tribunal: STM
Processo: 7000021-29.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da
2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido
defensivo de extinção da punibilidade, em razão da prescrição, no Processo de
Execução Penal (PEP), com relação ao Réu LEANDRO GITAHY DE SOUZA, nos
termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Os Ministros
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO davam provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela
Defesa de LEANDRO GITAHY DE SOUZA, para, reformar a decisão recorrida e
declarar a extinção da punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, com fulcro nos arts. 123, inciso IV, e 125, inciso VII, ambos
do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-29.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
RECORRENTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO MARCO
INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
O Acórdão condenatório sempre interrompe o prazo da prescrição, inclusive
quando confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Decisão proferida pelo Juiz
Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido defensivo de
extinção da punibilidade, em razão da prescrição, no Processo de Execução Penal (PEP), com relação ao Réu
LEANDRO GITAHY DE SOUZA.

Brasília-DF, 8 de abril de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, insurgindo-se contra a
Decisão do Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, de 24 de novembro de
2020, que, no Processo de Execução Penal (PEP), indeferiu pedido defensivo de extinção da punibilidade, em
razão da prescrição, com relação ao Réu LEANDRO GITAHY DE SOUZA (evento 61 - proc. originário).
O ora Recorrente foi condenado, em Sentença publicada em 27 de setembro de 2017, proferida pelo CPJ para a
Aeronáutica, da 2ª Auditoria da 11ª CJM, à pena de 9 (nove) meses de detenção, pela prática do delito previsto
no art. 229, caput, por três vezes, na forma do art. 79, ambos do CPM (evento 1, doc. 3 - proc. originário).
Inconformada, a DPU interpôs Recurso de Apelação, tendo esta Corte mantido a condenação do Acusado,
conforme Acórdão publicado em 21 de junho de 2019 (evento 1 - doc. 7 - proc. originário). A Defesa
apresentou, na sequência, Embargos de Declaração, que não foram conhecidos; e Agravo Interno, que não foi
acolhido (evento 1 - docs. 5 e 6 - proc. originário). Assim, em 15 de fevereiro de 2020, ocorreu o trânsito em
julgado do Acórdão (evento 1 - doc. 8 - proc. originário).
Instaurado o Processo de Execução Penal, foi realizada a audiência admonitória em 8 de julho de 2020,
momento em que foram aceitas, pelo Réu, as condições para a obtenção da suspensão condicional da pena
(evento 42 - doc. 1 - proc. originário).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
Contudo, no curso do sursis, a Defesa do Executado requereu a extinção de sua punibilidade, em razão do
advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, que teria ocorrido no período compreendido entre a
Sentença condenatória e o trânsito em julgado do Acórdão (evento 54 - proc. originário). A tese defensiva se
pauta no fundamento de que o acórdão capaz de interromper a prescrição é tão somente aquele que reforma a
sentença absolutória. Sob essa ótica, o acórdão que confirma a condenação não teria o condão de interromper
a prescrição, haja vista não existir essa previsão expressa no Código Penal Militar, de forma que sua aplicação
constituiria em analogia in malam parte.
Na ocasião, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo, por
concordar que a legislação penal militar não tem a previsão de que o acórdão confirmatório da Sentença
condenatória constitua novo marco prescricional. Fez a ressalva de que, enquanto não houvesse
posicionamento contrário pelo Supremo Tribunal Federal, se vincularia à jurisprudência do STM, que segue
esse entendimento (evento 59 - proc. originário).
Ao analisar o pedido da Defesa, o Juiz da Execução Penal entendeu que não teria ocorrido a prescrição e
aplicou o entendimento do STF, proferido em 27 de abril de 2020, nos autos do HC nº 176.473, de relatoria do
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação em primeiro grau
é marco hábil a interromper o prazo prescricional, e citou jurisprudência recente do STM no mesmo sentido
(evento 61 - proc. originário).
Irresignada, a DPU apresenta o presente Recurso em Sentido Estrito, requerendo a reforma da Decisão, com o
reconhecimento da ocorrência da prescrição da pena aplicada, reiterando o argumento de que o acórdão
confirmatório da Sentença condenatória não pode ser considerado marco de interrupção prescricional, por
ausência de previsão legal (evento 1 - doc 1).
Em Contrarrazões, o MPM requereu o conhecimento e o não provimento do Recurso defensivo, com a
consequente manutenção da Decisão a quo, que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva (evento 1
- doc. 2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE
ALMEIDA, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso interposto, para manter a Decisão por
seus próprios fundamentos jurídicos (evento 8).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do Recurso, devendo ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, insurgindo-se contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª CJM que, em Processo de Execução Penal
(PEP), indeferiu pedido defensivo de extinção da punibilidade, em razão da prescrição, com relação ao Réu
LEANDRO GITAHY DE SOUZA (evento 61 - proc. originário).
Cinge-se a controvérsia acerca da discussão de o Acórdão deste Tribunal, confirmatório da Sentença
condenatória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União, constituir ou não um novo marco
interruptivo do prazo prescricional. Em síntese, a Defesa alega que não existe essa previsão no rol taxativo do
art. 125, § 5º, do CPM, e que sua aplicação, portanto, consistiria em analogia in malam partem com o art. 117,
IV, parte final, do Código Penal comum. Como argumentos para sua fundamentação, cita trechos de doutrina e
variadas jurisprudências desta E. Corte.
Contudo, conforme o Juízo a quo fundamentou em seu Decisum, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
24 de abril de 2020, julgando o Habeas Corpus nº 176.473/RR, nos termos do voto do Relator Ministro
ALEXANDRE DE MORAES, firmou a tese de que: "Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.". Ficaram vencidos, na
oportunidade, os Ministros CELSO DE MELLO, RICARDO LEWANDOWSKI e GILMAR MENDES.
No caso em análise, registre-se, inicialmente, que, em grau de Apelação, esta Corte manteve a pena de 9
(nove) meses de detenção, imposta ao Réu pela prática do delito previsto no art. 229, caput, por três vezes, na
forma do art. 79, ambos do CPM (evento 1, doc. 3 - proc. originário), conforme Acórdão publicado em 21 de
junho de 2019.
Sabe-se que, quanto à prescrição da pretensão punitiva, que ocorre antes do trânsito em julgado da
condenação, o Código Penal Militar, no § 5º do art. 125, prevê dois marcos interruptivos, in verbis:
Interrupção da prescrição
O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
O Código Penal comum, por sua vez, traz vários outros marcos, in verbis:
Causas interruptivas da prescrição
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei
nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de
1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Como se vê, em 2007, o inciso IV do art. 117 do CP comum, explicitado acima, foi alterado pela Lei nº
11.596/2007, oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão
condenatórios".
Em que pese a disposição do CPM constar apenas "sentença condenatória recorrível", é pacífico nesta Corte o
entendimento de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da Sentença condenatória e
que o Acórdão condenatório que reforma a sentença absolutória também representa um novo marco
interruptivo, conforme demonstra o seguinte julgado, in litteris:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEN. CONDENAÇÃO NO
JUÍZO A QUO. CONFIRMAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Não se
pode, sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal, criar novos
termos iniciais/interruptivos da prescrição punitiva estatal não previstos em lei, especialmente
se isso se der em detrimento do réu. O art. 125 do Codex Militar menciona apenas o
recebimento da denúncia e a sentença condenatória recorrível como sendo os marcos a serem
considerados para tanto. É firme o entendimento do STM no sentido de que, em que pese o
texto do CPM mencionar a sentença condenatória recorrível, o início da contagem do prazo
prescricional se dá a partir da sua publicação, e não da data da decisão. In casu, decorrido
lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data da publicação da sentença condenatória
proferida e o seu trânsito em julgado, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão
punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por unanimidade". (STM. Recurso

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
em Sentido Estrito nº 0000054-94.2016.7.03.0303. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO. Data de Julgamento: 18/5/2017, Data de Publicação: 31/5/2017).
Pois bem, quanto ao acórdão que confirma a condenação, mas majorando a pena, se representa ou não um
novo marco interruptivo, até o julgamento do STF no HC nº 176.473/RR, havia inúmeras divergências de sua
aplicação na seara penal comum, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência.
O tema era bastante controvertido e existiam várias correntes doutrinárias e posicionamentos jurisprudenciais
diferentes, nos seguintes sentidos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância; e
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração substancial, a fim de
modificar o patamar da prescrição ou a tipificação penal.
Analisando as correntes minuciosamente e apresentando as jurisprudências respectivas, temos:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição em qualquer circunstância.
Para essa corrente, o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, equivalendo ao acórdão que
reforma a sentença absolutória e condena o réu pela primeira vez. Segundo esse entendimento, havendo
qualquer alteração na decisão colegiada, majorando a condenação, tem-se um novo marco interruptivo.
Nesse sentido, mesmo antes da alteração do CP comum, introduzido pela Lei nº 11.596/07, o STF já tinha o
posicionamento de que o acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição e que isto não
constitui novatio legis in pejus na alteração promovida, conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA (...) Majoração da pena em grau de apelação. Interrupção da prescrição.
Entendimento da Corte que precede a alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV
do art. 117 do Código Penal. Precedentes. Inovação legislativa que não repercute no caso
concreto. Novatio legis in pejus não configurada. (...) 15. Não constitui novatio legis in pejus a
alteração promovida pela Lei nº 11.596/07 no inciso IV do art. 117 do Código Penal. 16. O
Supremo Tribunal Federal, bem antes dessa alteração legislativa, já entendia que o acórdão de
segundo grau que majora a pena interrompe a contagem da prescrição (HC nº 64.303/SP,
Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 13/2/87; HC nº 67.994/SP, Primeira
Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ de 20/3/92; HC nº 85.556/RS-ED, Segunda
Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). (...)" (RE 839.163 QO, Relator Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2014, publicado em 10/2/2015);
"PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO QUE AUMENTA A
PENALIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. (...) 2. O acórdão confirmatório da condenação,
que aumenta a pena, interrompe a prescrição. Nova contagem a partir do julgamento e não da
publicação do aresto. Inocorrência, entretanto, do decurso do prazo prescricional entre as
datas dos julgamentos da apelação e do recurso especial, que foi desprovido. 3. Embargos de
declaração conhecidos em parte e, na parte conhecida, rejeitados". (HC 85.556 ED, Relator
Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 16/08/2005, publicado em 2/9/2005); e
"PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - INOCORRENCIA NA ESPÉCIE, FACE A MAJORAÇÃO DA
PENA, RESULTANTE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: ARTIGOS
117, I, IV, PARAGRAFO 2., 110, PARAGRAFO 1., DO C.P.. 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO". (HC
64.303, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 12/12/1986, publicado em
13/2/1987).
Como se vê, segundo os precedentes acima transcritos, seria aplicável a orientação segundo a qual o
acórdão confirmatório que majora a pena sempre interrompe a prescrição e a nova contagem é feita a
partir do julgamento pela instância ad quem, mesmo porque é o acórdão que passa a regular a nova situação
do réu, em substituição à Sentença da instância a quo.
Trago à colação julgado do STF, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM "HABEAS CORPUS" - PRETENDIDA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO RÉU - ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA -
EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA
SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007,
consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão
de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se
de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes". (RHC 142.852 AgR, Relator Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/06/2017, publicado em 36/6/2017)
Observa-se, contudo, que no voto condutor do julgado acima (RHC 142.852 - 1ª corrente) consta precedente
do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº 106.222, de 29 de março de 2011, no sentido de que "o acórdão de
segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no
cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova
causa de interrupção do prazo prescricional". Ou seja, exige que a alteração seja substancial, tal como
defendido pela corrente que será explicada a seguir.
No mesmo sentido, outro precedente, não tão recente, in verbis:
Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Extinção da punibilidade.
Inocorrência. Eficácia interruptiva do acórdão condenatório que reforma sentença absolutória.
Recurso desprovido. "O acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória reveste-
se de eficácia interruptiva da prescrição penal, posto que equiparado, para tal fim, à sentença
condenatória recorrível" (HC 70.810/RS, rel. min. Celso de Mello, DJ de 01.12.2006). A
jurisprudência desta Corte, mesmo antes da alteração introduzida pela Lei nº 11.596/2007, já
havia sedimentado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que altera a pena
aplicada ou impõe preceito condenatório possui relevância jurídica e deve ser considerado
como causa interruptiva do prazo prescricional, entendimento este que também pode ser
aplicado no Direito Penal Militar. Recurso ao qual se nega provimento". (RHC 109.973, Relator
Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 22/11/2011, publicado em 12/12/2011)
Nesse precedente, igualmente foi assentado o entendimento do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, no HC nº
106.222, de 29 de março de 2011, no sentido de que a majoração da pena deveria refletir no cálculo do prazo
prescricional.
Além disso, tal precedente foi verificado no caso pacífico de interrupção da prescrição, que é quando o acórdão
condenatório reforma sentença absolutória. Quanto a esse caso, não há dúvidas, tendo o Min. JOAQUIM
BARBOSA asseverado que esse entendimento "também pode ser aplicado no Direito Penal Militar", em que
pese a diferença de redação dos arts. 117 do CP comum e 125 do CPM, frente ao argumento do então
recorrente de que "a lei (CPM, art. 126, § 1º, a) fala em sentença condenatória, e não em acórdão
condenatório".
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição, ou a tipificação penal.
Para essa corrente, o acórdão só tem o condão de interromper o prazo prescricional, caracterizando novo
marco interruptivo, se aumentar a pena de modo a alterar o patamar da prescrição ou se houver mudança na
tipificação penal, por exemplo. Ou seja, a alteração em relação à sentença condenatória de 1º grau deve ser
substancial.
Esse entendimento foi verificado também em julgados do STF que são anteriores à nova tese, apresentada em
2020, sendo, até então, a posição unânime do Superior Tribunal de Justiça.
Cito, a seguir, precedentes do STF, in verbis:
"Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3.
Recurso da PGR. 4. Acórdão proferido em sede de apelação não interrompe a prescrição, salvo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
se alterada a dosimetria, de modo a impactar o cálculo do prazo prescricional. 5. Recurso
excepcional admitido impede a formação da coisa julgada. 6. Agravo a que se nega
provimento". (STF - ARE 1106095 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado
em 31/05/2019, publicado em 10/6/2019);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL
PENAL. (...) 3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de
segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento". (STF - ARE 760280 AgR, Relator Min.
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/09/2013, publicado em 16/10/2013);
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (...) CRIME
COMETIDO ANTES DA LEI 11.596/2007, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO ART. 117, IV, DO CP.
ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA QUE MAJORA A PENA, COM REPERCUSSÃO NO CÁLCULO
PRESCRICIONAL. NOVO MARCO INTERRUPTIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO". (STF - ARE 681742 AgR,
Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, publicado em
14/3/2013);
"EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 535
DO CPC. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA.
(...) 2. De acordo com a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça, que me parece
juridicamente correta, o acórdão que modifica substancialmente a sentença
condenatória — com alteração da tipificação penal e aumento significativo de pena
— caracteriza marco interruptivo da prescrição. Logo, a prescrição da pretensão punitiva
do Estado não se consumou. 3. Embargos rejeitados". (RE 559649 AgR-ED, Relator Min. AYRES
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10/05/2011, publicado em 1/8/2011); (grifos nossos).
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO QUE MODIFICA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTERROMPE O PRAZO
PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. RECURSO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. CUMPRIMENTO DA
DECISÃO DO STF INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS. (...) 3. O acórdão condenatório que reforma decisão de primeira instância
"qualifica-se como causa de interrupção da prescrição penal, posto que equiparado, para tal
fim, à sentença condenatória recorrível." (HC 70.810/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ
01.12.2006). 4. No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para condenar o agravante
também pelo crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP), delito pelo qual não tinha sido
condenado em primeira instância. 5. Não se cuida, portanto, de mero acórdão confirmatório da
sentença, já que esta foi reformada para condenar o réu por crime não reconhecido pelo Juiz de
primeiro grau. (...) (RMS 23.841 AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau, DJ 16.02.2007). 9.
Embargos rejeitados". (AI 759450 ED, Relator Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em
01/12/2009, publicado em 18/12/2009);
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO
QUE TRAZ NOVA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I -
Acórdão que altera o título da condenação, com modificação substancial da pena, constitui
novo julgamento, revestindo-se da condição de marco interruptivo da prescrição. II -
Inocorrência, entre os marcos legais, dos lapsos exigidos pelo Código Penal para o
reconhecimento da extinção da punibilidade. III - Ordem denegada". (HC 92340, Relator Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 18/03/2008, publicado em 8/8/2008);
"HABEAS CORPUS - ADEQUAÇÃO - ATOS COMISSIVOS E OMISSIVOS. (...) PRESCRIÇÃO -

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
INTERRUPÇÃO - DENÚNCIA - SENTENÇA E ACÓRDÃO. Tem-se novo fenômeno da interrupção
quando o crivo revisional haja inserido no contexto condenação diversa. Isso ocorre na
hipótese em que a sentença é reformada para transmudar-se o crime de uso de tóxico em
tráfico". (HC 82956, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2003,
publicado em 8/8/2003); e
"Prescrição penal. Pena "in concreto". Interrupção do prazo prescricional por acórdão
embargável, que amplia a condenação fixada na sentença de primeiro grau. Interpretação dos
artigos 110, par. 1. e 117, IV, do C. Penal. 1. Se, ao julgar a apelação, o Tribunal atribui ao
delito qualificação mais grave e por isso altera a pena de multa para detenção, modificando,
nesses pontos, a sentença de primeiro grau, que ja fora condenatória, profere novo julgado
condenatório, que implica nova interrupção do prazo prescricional (art. 117, inciso IV, do
Código Penal). 2. Essa nova interrupção ocorre, mesmo em se tratando de julgamento de
apelação, com voto vencido, que propicia ao réu a apresentação de embargos infringentes.
Prescrição não caracterizada. "Habeas corpus" indeferido".(HC 67944, Relator Min. SYDNEY
SANCHES, Primeira Turma, julgado em 21/08/1990, publicado em 20/3/1992).
Em que pese o Ministro MARCO AURÉLIO, após a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007, não mais
coadunar com o entendimento do julgado acima no HC 82.956, ele pontuou que "uma coisa é assentar-se que
o crivo revisional não implica nova interrupção da prescrição quando o pronunciamento fique limitado à
confirmação da sentença. Algo diverso é ter-se a modificação do quadro decisório, como ocorreu na espécie".
Como dito, esse é o entendimento atual e uníssono do STJ, o qual foi firmado pela Corte Especial, no sentido de
que acórdão que simplesmente confirma a condenação imposta na instância antecedente, ainda que promova
alterações na pena, não interrompe o curso do prazo prescricional. Ou seja, é essencial que tenha ocorrido
modificação substancial na sentença condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação
conferida ao fato ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição. Cito os
seguintes precedentes:
"AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO, MAS QUE MAJOROU A PENA
APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA. 1. Nos termos do art. 117 do Código Penal, o prazo prescricional interrompe-
se pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. O acórdão que confirma
a condenação, mas majora ou reduz a pena, não constitui novo marco interruptivo da
prescrição. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.112.682/SP, Rel. Min. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1º/3/2016, DJe 9/3/2016; AgRg no AgRg no REsp
1.393.682/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
28/4/2015, DJe 6/5/2015, HC 243.124/AM, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
20/8/2012. 2. Hipótese em que o agravado foi condenado a penas superiores a 4 e inferiores a
8 anos de reclusão, incidindo, portanto, o prazo prescricional de 12 anos, nos termos do
disposto no art. 109, inciso III, do Código Penal. 3. Da última causa interruptiva da prescrição, a
publicação da sentença condenatória, em 24/1/2002, até a decisão agravada, observa-se o
transcurso de mais de 12 anos para ambos os crimes imputados ao réu. Não tendo sido
iniciado o cumprimento da pena nem tendo ocorrido nenhuma outra causa interruptiva, está
caracterizada a prescrição. Agravo regimental improvido". (AgRg no RE nos EDcl no REsp
1301820/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2016, DJe
24/11/2016);
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO.
NATUREZA DECLARATÓRIA. CAUSA INTERRUPTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - O curso da prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do
acórdão condenatório recorrível, o que for prolatado em primeiro lugar. Tal marco, em uma
interpretação mais elástica, também pode alcançar eventuais arestos que modifiquem

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
substancialmente a imputação.
II - O acórdão que apenas confirma a sentença de primeiro grau, sem decretar nova
condenação por crime diverso, não configura marco interruptivo da prescrição.
Precedentes. Agravo regimental desprovido". (AgRg no REsp 1806492/AM, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019); (grifos nossos).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA
CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o acórdão confirmatório que reduz ou
aumenta a pena, não interrompe o marco prescricional. Precedente. 2. Para que o acórdão
proferido no julgamento da apelação constitua marco interruptivo do lapso
prescricional, é necessário que opere modificação substancial na sentença
condenatória, entendendo-se esta como a alteração da tipificação conferida ao fato
ou o aumento da pena, de forma a modificar, igualmente, o prazo da prescrição.
AgRg no AREsp 604.634/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 17/02/2016. 3. Transcorrido lapso temporal superior a 4 anos desde a
publicação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, até a presente
data, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Agravo regimental provido para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e declarar a extinção da punibilidade do
agravante". (AgRg no REsp 1669312/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 23/04/2018); (grifos nossos) e
"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO-CONHECIMENTO. (...)
2. O acórdão que confere nova tipificação ao fato ou aumenta a pena, de forma a
modificar o prazo prescricional, constitui novo marco interruptivo da prescrição, em
adequada interpretação ao inciso IV do artigo 117 do Código Penal. 3. Agravo
regimental não conhecido". (AgRg no REsp 941.026/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
SEXTA TURMA, julgado em 17/06/2008, DJe 18/08/2008). (grifos nossos).
Nesse contexto, quanto ao tema, trago à colação outros posicionamentos jurisprudenciais anteriores à nova
tese do Supremo Tribunal Federal, em que se analisava simplesmente se o acórdão confirmatório interrompe
ou não a prescrição, independentemente de majoração de pena, a saber:
(3) Acórdão confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão confirmatório interrompe a prescrição.
Assim, temos:
(3) Acórdão confirmatório não interrompe a prescrição;
Para essa corrente, o entendimento é de que o acórdão que apenas confirma a condenação - podendo até
mesmo diminuí-la ou aumentá-la -, não interrompe a contagem da prescrição, pois a reprimenda penal
anteriormente cominada já serviu para interferir no prazo prescricional, interrompendo-o.
Esse era o entendimento tradicional até o recente entendimento da Suprema Corte, de acordo com o viés
literal da lei, e consta também de alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
"EMENTA (...) Acórdão que reduz a pena fixada em primeiro grau. Não interrupção da
prescrição. Natureza declaratória. Precedentes. Ordem concedida de ofício. (...) 4. Segundo o
entendimento doutrinário e jurisprudencial da Corte, o acórdão que confirma condenação
ou diminui a reprimenda imposta na sentença não interrompe a contagem da
prescrição, pois sua natureza é declaratória. 5. Recurso extraordinário do qual não se
conhece. 6. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para declarar extinta a punibilidade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
do recorrente, em razão da consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal". (STF - RE
751394, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013, publicado em
28/8/2013) (grifos nossos).
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 168-A, § 1º, INCISO I,
DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE
EM ÂMBITO DE RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O ACÓRDÃO QUE
CONFIRMA A CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. (...) 2. O curso da
prescrição interrompe-se pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis,
o que ocorrer em primeiro lugar (art. 117, IV, do Código Penal). 3. A Corte Especial deste
Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1301820/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, DJe 24/11/2016, pacificou o entendimento de que o acórdão
confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional,
ainda que modifique a pena fixada. 4. Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp
557.907/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
28/5/2019, publicado em 18/6/2019). (grifos nossos).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL E NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE
CONFIRMA A CONDENAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA PACÍFICA NESTA
CORTE SUPERIOR. MATÉRIA ESTRITAMENTE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora não se desconheça a existência de recentes precedentes do Supremo
Tribunal Federal acerca do tema, é certo que esta Corte Superior de Justiça, a qual compete a
uniformização da interpretação conferida à legislação federal infraconstitucional, pacificou a
compreensão de que a publicação de acórdão que simplesmente confirma a
condenação imposta na instância antecedente não interrompe o curso do prazo
prescricional. 2. O Recorrido foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a 4
(quatro) anos de reclusão. Entre a data de publicação da sentença condenatória (27/5/2011) e
a data das decisões agravadas (12/06/2019), transcorreu o lapso temporal superior a 8 (oito)
anos. Portanto, revela-se acertada a decisão que declarou a prescrição da pretensão punitiva.
3. A controvérsia jurídica apresentada está adstrita a correta interpretação do art. 117, inciso
IV, do Código Penal. Ademais, não compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar as alegadas
ofensas ao texto constitucional, inclusive para fins de prequestionamento. 4. Agravo regimental
desprovido". (STJ - AgRg no REsp 1807628/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 6/8/2019, publicado em 19/8/2019). (grifos nossos).
No julgado acima, foi assentado que o acórdão confirmatório, "ainda que promova alterações na pena, não
interrompe o curso do prazo prescricional".
(4) Acórdão confirmatório interrompe a prescrição.
Até a modificação jurisprudencial do STF, essa era a corrente mais abrangente, capitaneada pelo Min. MARCO
AURÉLIO DE MELLO, que assim defendia desde a alteração implementada pela Lei nº 11.596/2007,
oportunidade em que foram acrescentadas as expressões "publicação" e "acórdão condenatórios" ao
dispositivo que trata das causas de interrupção no CP comum.
Para ele, o acórdão confirmatório, em qualquer circunstância, é uma nova causa interruptiva, pois substitui a
sentença proferida.
Vejamos, in litteris:
"Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INTERROMPE O CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A ideia de
prescrição está vinculada à inércia estatal e o acórdão que confirma a sentença condenatória,
justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. Acrescente-se que a decisão
proferida pelo Tribunal em sede de apelação substitui a sentença recorrida, consoante
reiteradamente proclamado em nossa legislação processual (art. 825 do CPC/1939; art. 512 do
CPC/1973; art. 1.008 do CPC/2015). Entendimento firmado à unanimidade pela Primeira Turma.
2. Manutenção da posição majoritária do STF. No julgamento do HC 126.292/SP (Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 17/5/2016), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu
que a execução provisória de condenação penal confirmada em grau de apelação, ainda que
sujeita a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da
presunção de inocência. Esse entendimento foi confirmado no julgamento das medidas
cautelares nas ADCs 43 e 44 (julgadas em 5/10/2016), oportunidade na qual se decidiu,
também, pelo indeferimento do pedido de modulação dos efeitos. No exame do ARE 964.246
(Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/2016), pelo rito da repercussão geral, essa
jurisprudência foi também reafirmada. 3. Habeas corpus denegado". (HC 138088, Relator Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado
em 19/09/2017, publicado em 27/11/2017)
Portanto, em resumo, há quatro correntes relacionadas ao tema:
(1) Acórdão que aumenta a pena interrompe a prescrição, em qualquer circunstância;
(2) Acórdão que aumenta a pena só interrompe a prescrição se houver alguma alteração
substancial, a fim de alterar o patamar da prescrição ou a tipificação penal;
(3) Acórdão confirmatório não interrompe a prescrição; e
(4) Acórdão confirmatório interrompe a prescrição.
Diante desse panorama, o qual reputo de suma importância trazer ao conhecimento da Corte a fim de conduzir
a uma nova reflexão e um posicionamento definitivo quanto ao tema -, passo a proferir os meus
apontamentos.
Vislumbrei, a partir da jurisprudência acima colacionada, que até o novo julgado do STF - HC nº 176.473/RR,
ocorrido em 24 de abril de 2020, a prevalência era de que a prescrição só era interrompida quando o acórdão
reformasse a sentença absolutória ou aumentasse a pena, alterando o patamar da prescrição; ou, ainda,
quando o acordão trouxesse alguma alteração substancial, modificando a tipificação penal.
Até pouco tempo, a jurisprudência desta Corte vinha sendo no sentido de entender que apenas a sentença
condenatória interrompe a prescrição, ou, tão somente, o acórdão que, em grau recursal, reforma a sentença
absolutória, como apontam os seguintes julgados, in verbis:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS CONCRETAMENTE NOS AUTOS. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO. UNÂNIME. A prescrição da pretensão punitiva é a perda do direito de
punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso de tempo. Tendo em vista que a
prescrição é considerada matéria de ordem pública, deve ser decretada de ofício ou sob
provocação das partes a qualquer tempo. A norma penal castrense reconhece como causas
interruptivas da prescrição o recebimento da Denúncia e a Sentença Penal condenatória. O
Acórdão condenatório que reforma sentença penal absolutória equipara-se, para fins
de interrupção da prescrição, à sentença condenatória recorrível. (...) Embargos
rejeitados à unanimidade". (STM. Embargos de Declaração nº 0000282-17.2011.7.01.0201.
Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento:
20/06/2017, Data de Publicação: 05/07/2017 - grifei);
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INCONFORMISMO DO PARQUET MILICEM. ABSOLVIÇÃO NO
JUÍZO A QUO. CONDENAÇÃO NO STM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. MARCOS

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
INTERRUPTIVOS. ART. 125 DO CPM. DEVIDO PROCESSO LEGAL. Apesar de o art. 125 do
CPM, no seu § 5º, inciso II, mencionar a sentença condenatória recorrível como
sendo o marco para interrupção da prescrição, é entendimento sedimentado nesta
Corte que, nos casos de decisões que reformam as sentenças absolutórias
prolatadas no Juízo a quo, o acórdão condenatório, por ser a primeira decisão
condenatória recorrível, passa a ser considerado para tanto. Não é possível também,
sob pena de se ferir o mandamento constitucional do devido processo legal, que sejam criados
novos marcos interruptivos da prescrição, especialmente se isso se der em detrimento do
acusado. O mencionado art. 125 do CPM não cita qualquer outro marco que não o recebimento
da denúncia, ou a sentença condenatória recorrível como sendo causas de interrupção da
prescrição da pretensão punitiva estatal. Recurso conhecido e desprovido. Decisão por
unanimidade". (STM. Recurso em Sentido Estrito nº 0000008-34.2003.7.01.0201. Relator
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 29/03/2016, Data de Publicação:
12/04/2016 - grifei);
Esse posicionamento já vinha sendo fortemente defendido nos excelentes votos proferidos pelo ilustre Ministro
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Verifica-se que, agora, estão compondo a corrente vencedora, que deu ensejo ao voto acima mencionado,
além deste Relator, os Ministros Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Alte Esq LEONARDO PUNTEL, Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH e Ten Brig
Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Por outro lado, a corrente minoritária foi formada pelos Ministros Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Dr. JOSÉ BARROSO FILHO e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Como se sabe, a prescrição, no ordenamento jurídico, se traduz no perecimento da pretensão punitiva ou da
pretensão executória da pena pela inércia do Estado. No entanto, não configurada a paralisia do órgão
julgador, o Tribunal deve afastar a ideia de inércia estatal para interromper o curso da prescrição em prol da
sociedade e do interesse coletivo de ver uma justiça eficaz.
A despeito de ainda o tema em discussão não ser unânime neste Superior Tribunal Militar, a interpretação
restritiva da norma legal prevista no art. 125, § 5, II, do CPM, não se coaduna com a finalidade do instituto da
prescrição, quando os órgãos julgadores estão atuantes e não se encontram inertes.
Assim sendo, em atenção ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, passo a defender e compor a
corrente de que deva ser aplicada a nova tese nesta Justiça especializada, ou seja, de que os acórdãos
confirmatórios, igualmente, devem interromper o curso da prescrição da ação penal militar, sem que isso
importe em prejuízo in malam parte.
Dessa forma, após refletir sobre todos os julgados relacionados neste voto, os motivos que me levaram a
mudar de posição, no que concerne à interrupção do prazo prescricional em Acórdãos confirmatórios, se
resumem, principalmente, nos seguintes pontos, os quais reputo de suma importância para esclarecimento:
1 - o julgado do STF - HC nº 176.473/RR, ocorrido em 24 de abril de 2020;
2 - a finalidade do instituto da prescrição, considerando que o Poder Judiciário, em caso de Acórdão
confirmatório, não estava inerte; e
3 - interpretação do art. 125, § 5, II, do CPM, sem que isso importe em prejuízo in malam parte.
Assim, no presente caso, mesmo que já tenha ocorrido a condenação em Sentença, o novo marco interruptivo
do prazo prescricional passa a ser o Acórdão confirmatório desta Corte, no mesmo entendimento do STF (HC
176.473/RR). Nesse passo, reforço que esta Corte deve seguir a tese de que o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 06/05/2021 15:31:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115675a85
Portanto, considerando que o Réu foi condenado à pena definitiva de 9 (nove) meses de detenção, confirmada
em Acórdão de Apelação, publicado em 21 de junho de 2019, verifico que, até a presente data, não
decorreu o prazo de 2 (dois) ano para o reconhecimento da prescrição.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública
da União para manter inalterada a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar, que indeferiu o pedido defensivo de extinção da punibilidade, em razão da
prescrição, no processo de execução penal (PEP), com relação ao Réu LEANDRO GITAHY DE SOUZA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2021 16:55:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e6ebafc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000021-
29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: LEANDRO GITAHY DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares porque dava
provimento ao Recurso em Sentido Estrito, interposto pela
Defesa, para, reformando a Decisão recorrida, decretar extinta a
punibilidade de Leandro Gitahy de Souza, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos arts.
123, inciso IV, e 125, inciso VII, e seu § 5º, inciso II, todos da Lei
Penal Militar, aduzindo para tanto, os fundamentos a seguir.

O recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos
exigidos em Lei. No mérito, deve ser provido o recurso defensivo,
pelas razões abaixo.

No presente caso, mantenho o meu voto proferido em processos
análogos, tais como: nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000413-03.2020.7.00.0000, Rel. Min José Coêlho Ferreira,
julgado em 17 de setembro de 2020, publicado no DJe de 8 de
outubro de 2020; Recurso em Sentido Estrito nº 7001355-
69.2019.7.00.0000, Rel. Min Lúcio Mário de Barros Góes, julgado
em 28 de maio de 2020, publicado no DJe de 19 de agosto de
2020.

A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser arguida em
qualquer fase processual, à luz do que dispõe o art. 133 do CPM.

No presente caso, entendo que a matéria referente ao tema está
delimitada no Código Penal Militar de forma diversa do constante
na norma penal comum, por não incluir a expressão "acórdão
confirmatório", no inciso II do § 5º do art. 125, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2021 16:55:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e6ebafc
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no
§ 1º dêste artigo, regula-se pelo máximo da pena
privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível. (grifo
nosso)

Conferir interpretação extensiva, além do que está no texto,
seria, no presente caso, desfavorável à Defesa, porquanto,
segundo a dicção do texto contido na Lei Penal Militar, além do
recebimento da exordial, a Sentença condenatória recorrível
corresponde a causa interruptiva da prescrição.

A leitura que se faz diante de tal dispositivo é no sentido de que
o acórdão condenatório recorrível também se mostra como
causa interruptiva de prescrição, diante da redação conferida
pela Lei Processual Penal Militar que possibilita, tanto ao Juiz
Federal da Justiça Militar da União como ao Superior Tribunal
Militar, proferir Sentença.

Em posicionamento recente, a Suprema Corte, em votação
Plenária, nos autos do HC nº 176473[1], da relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, entendeu que o acórdão confirmatório da
condenação em primeiro grau é marco hábil a interromper o
prazo prescricional.

A interpretação acima consolidada se deu em razão da alteração
contida no Código Penal comum, no seu inciso IV do art. 117,
com o advento da Lei nº 11.596, de 29 de novembro de 2007,
que acrescentou em sua redação a expressão "Acórdão
condenatório".

A manifestação legislativa pacificou a divergência jurídica
presente nas Cortes Superiores de Justiça, pois não havia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2021 16:55:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e6ebafc
posicionamento unânime quanto aos efeitos do acórdão
confirmatório, no campo prescricional.

Diante da Decisão Plenária da Suprema Corte, o Superior
Tribunal de Justiça passou a adotar idêntico posicionamento,
uniformizando a jurisprudência.

No entanto, além do campo jurisprudencial, a doutrina contém 2
(dois) posicionamentos em relação ao tema, como se vê
abaixo[2]:
Instalaram-se de plano, na doutrina, duas interpretações
sobre o significado da locução 'acórdão
condenatório'. Para uma corrente, à qual nos
filiamos, acórdão condenatório é aquele que reforma uma
decisão absolutória anterior, condenando efetivamente o
acusado; para a outra, que consideramos uma posição
reacionária, é condenatório tanto aquele acórdão que
reforma decisão absolutória anterior como o que
confirma condenação precedente, entendimento
sustentado, entre outros, por Rogério Greco. (...) (grifo
nosso).

O Acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, a nosso
sentir, que confirma a condenação de Sentença de primeira
instância, diminui ou majora a reprimenda, não confere efeito
interruptivo da prescrição, em razão da sua natureza
declaratória.

Acrescente-se ainda que, em decorrência do Princípio da
Especialidade das Leis, o entendimento firmado pelo STF, no
tocante à causa interruptiva de prescrição e à natureza conferida
ao acórdão confirmatório, não se aplica no âmbito desta Justiça.

Não há que se falar ainda em aplicação analógica, diante da
previsão da matéria no Estatuto Penal Militar. Afinal, é
necessário que se diga, consoante tal hipótese o Estado estaria
se valendo de uma situação interpretativa em total desfavor do
Réu. Isso poderia ser tido como fazer justiça?

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2021 16:55:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e6ebafc
A alteração normativa no Direito Penal comum pode ser
compreensível quando se cogita dos milhares de processos que
reclamam uma decisão urgente na Justiça Comum, para que não
sejam alcançados pelo instituto da prescrição. Naturalmente, não
é o caso da Justiça Militar da União, cujas decisões são
normalmente tomadas de modo célere.

Após essas breves considerações, passa-se ao exame dos fatos
colacionados.

Houve a consumação do prazo prescricional, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma
superveniente, a saber.

Considerando que a Denúncia foi recebida em 7 de novembro de
2016; que o Executado foi condenado em primeira instância pelo
CPJ para a Aeronáutica, à pena de 9 (nove) meses de detenção,
como incurso no art. 229, por 3 (três) vezes, nos termos do art.
79, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade, sendo a Sentença
lida e publicada em 27 de setembro de 2017;

Considerando que, em sede de apelação, os Ministros do STM, à
unanimidade, negaram provimento ao apelo defensivo para
manter a sentença condenatória, com publicação no DJe de 21
de junho de 2019;

Considerando que foram opostos Embargos de Declaração e os
mesmos não foram conhecidos; que houve Agravo Interno e não
foram acolhidos;

Considerando que houve o trânsito em julgado em 15 de
fevereiro de 2020;

Considerando que as causas interruptivas da prescrição estão
contidas no art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM e são taxativas,
não se podendo interpretá-lo de maneira extensiva. E que
conferir efeito interruptivo de prazo prescricional, como

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 29/04/2021 16:55:07.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129e6ebafc
entendeu o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União o
Acórdão proferido por esta Corte, porém, de natureza
confirmatória de Sentença de primeiro grau, não se encontra
elencado no rol da norma supramencionada.

Considerando assim que entre a data da última causa
interruptiva, ou seja, a publicação da Sentença condenatória,
em 27 de setembro de 2017, até a data do trânsito em
julgado (15 de fevereiro de 2020), transcorreu prazo superior
a 2 (dois) anos.

Há de se decretar a extinção da punibilidade do Réu, pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma
superveniente.

Ante o exposto, dava provimento ao recurso da Defensoria
Pública da União para, reformando a Decisão recorrida, decretar
a extinção da punibilidade de Leandro Gitahy Souza do crime
previsto do art. 229 (por três vezes) do CPM, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal, de forma
superveniente, à luz do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, VII, e
seus §§ 1º, 3º e 5º, inciso II, e art. 133, todos do mesmo códex.

Brasília, 5 de abril de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO

[1] HC nº 176.473, Rel. Min Alexandre de Moraes, Julgado pelo
Plenário em 27/04/2020, DJe de 9/9/2020.
[2] BITTENCOURT, Cezar Roberto. Parte Geral - Coleção Tratado
de Direito Penal Volume 1 - 26. Ed. São Paulo: Saraiva Educação,
2020. p. 1.031.